Tribunal: TCU
Processo: 025.562/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10062/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.562/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Barros Campos Lemos (XXX.616.617-XX); Elenice Carvalho da Conceicao (XXX.273.747-XX); Fabiola Leite Aragao (XXX.468.297-XX); Fernanda da Silveira Carvalho Pereira (XXX.034.967-XX); Gicele da Conceicao Santos Henrique (XXX.767.347-XX); Luciene Serrano Pereira do Nascimento (XXX.386.047-XX); Marcia da Silva Carlos do Nascimento (XXX.592.647-XX); Sabrina dos Santos Estarnek Eger (XXX.243.537-XX); Sueli de Oliveira Jordao (XXX.945.087-XX); Victor Fernandes Lisboa (XXX.517.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.